Tribunal: TJSP
Processo: 1009219-95.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Partes que celebraram contrato de compra e venda de veículo automotor, tendo o recorrente, na qualidade de comprador, ajuizado demanda pretérita (autos no 1007065-17.2014.8.26.0009) visando à rescisão do pacto pela inércia da recorrida, vendedora, em lhe encaminhar a documentação pertinente. Pedidos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Partes que celebraram contrato de compra e venda de veículo automotor, tendo o recorrente, na qualidade de comprador, ajuizado demanda pretérita (autos no 1007065-17.2014.8.26.0009) visando à rescisão do pacto pela inércia da recorrida, vendedora, em lhe encaminhar a documentação pertinente. Pedidos parcialmente acolhidos naquela oportunidade para viabilizar a extinção do contrato, desde que o recorrente procedesse à devolução do bem da vida, sob pena de manutenção dos termos negociais. Recorrente que, até então, não devolveu o automóvel, razão pela qual foi ajuizada a presente ação, por meio da qual a recorrida persegue o pagamento do saldo devedor e a quitação das despesas reais que recaem sobre o automóvel. Pedidos acolhidos. Inconformismo do comprador. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia. MERITUM CAUSAE. Inércia do recorrente em proceder à restituição do bem da vida que impõe a manutenção do contrato pretérito. Dever de indenizar escorreitamente arbitrado de acordo com as cláusulas originariamente pactuadas, cuja base econômica não pode ser alterada. Correção monetária e juros de mora acertadamente arbitrados. Pretensão de conserto do bem da vida, com a consequente concessão de dilação temporal, que não pode prosperar. Se o automóvel, como defende a parte apelante, realmente passou por enchente severa, não está o objeto negocial em vias de devolução. Ademais, não se pode impor à vendedora que aguarde ainda mais pela solução do imbróglio, notadamente porque já passados dois anos da propositura, sem solução. SENTENÇA MANTIDA SUCUMBÊNCIA. Aplicação da regra do art. 85, § 11 do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.